Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-02.2003.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000167-02.2003.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NERY JOSE EVERLING - CPF: 503.021.591-34 (APELADO), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS —PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida fiscal nos termos e valores discriminados, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe.

2.

“A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”. (TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 89413536) proferida pelo Juízo da Comarca de Tapurah que, em execução fiscal ajuizada contra
NERY JOSÉ EVERLING
, reconheceu o pagamento da dívida fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, argumenta que “
na data de 08/08/2008, o apelado depositou a quantia de R$ 18.986,55 (dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos), ocorre que já havia manifestação do Estado de Mato Grosso pugnando pela intimação para que fosse realizada a verificação de eventual valor remanescente
”.

Verbera que “
ainda que a petição de fls. 221 do Estado de Mato Grosso tenha manifestado ciência dos valores transferidos sem se manifestar sobre a imputação, é certo que não poderia haver a extinção pelo pagamento, isso porque a quitação como se sabe, não é presumida
”.

Aduz que “
constatada a hipossuficiência do depósito realizado nos autos, imperiosa a anulação da sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, devendo o processo retomar seu curso para a cobrança do saldo remanescente
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e retomado o curso da execução fiscal até sua integral quitação.

Tempestividade certificada (Id. 89413950), sendo o apelante isento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89413951).

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença, prolatada sob a vigência do CPC/73, conforme trechos que seguem:

“Em vistas dos autos, o exequente postulou pela transferência dos valores à sua conta bancária, bem como pela abertura de novas vistas para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Em nova manifestação, o credor limitou-se a informar ter tomado ciência da transferência dos valores depositados, nada mais requerendo.

É o brevíssimo relatório.

Decido.

Conforme previsão do art. 794, I, do CPC, “extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.”

No caso em tela, conforme se observa pela manifestação do autor, houve o pagamento do débito pelo executado. O credor, por sua vez, em que pese intimado, não manifestou-se quanto a eventual existência de saldo remanescente.

Isto posto, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

P.R.I.C.

Após, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações”. (Id. 89413536).

A pretensão recursal não vinga, conforme cronologia que passo a explicar.

O ora apelante, Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de execução fiscal, materializada pela Certidão de Dívida Ativa no 000585/03, decorrente de infração ambiental por “
desmatar 402,00 hectares de vegetação nativa sem autorização, conforme auto de inspeção
” (Id. 89412960).

Em 3/8/2007, o executado, ora apelado, manifestou nos autos o seu interesse em quitar o débito exequendo e requereu para tanto a atualização da dívida pelo contador judicial (Id. 89413519).

O Juízo de Primeira Instância, em 14/03/2008, acolheu o pedido e determinou à contadoria que atualizasse a dívida, com posterior intimação do executado para o seu pagamento, em cinco (5) dias (Id. 89413521).

A dívida foi atualizada pela Contadoria, com atualização monetária até o mês de março de 2008, no valor de R$ 18.986,55 (dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos – Id. 89413523).

Isto feito, na data de 7/8/2008, o apelado compareceu à Secretaria do Juízo e a gestora procedeu a entrega da “Guia da Conta única” para pagamento do débito. Feita quitação pelo apelado em 8/8/2008, foi apresentado o comprovante de pagamento da dívida, no valor de R$ 18.986,55 (dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), consoante está no Id. 89413525.

Intimado acerca do pagamento, o apelante pugnou a transferência do valor pago para a conta do Estado de Mato Grosso e “
após a referida transferência, que sejam os autos remetidos a esta procuradoria para a verificação de eventual valor remanescente a ser executado
” (Id. 89413529).

Na data de 28/7/2014, foi determinada a transferência dos valores depositados e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, conforme solicitado (Id. 89413531).

Em 2/8/2014, o Estado de Mato Grosso manifestou ciência da transferência dos valores depositados para a conta da Procuradoria-Geral do Estado,
sem mais
(Id. 89413534).

E no Id. 89413533 consta o AR de intimação da Procuradoria-Geral do Estado datado de 14/8/2014, e na data de 22/1/2015 foi certificado:

“(...) decorreu o prazo de intimação do exequente sem manifestação quanto ao prosseguimento do feito” (Id. 89413535).

Em sequência, prolatou-se a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil/1973.

Da sentença, o apelante foi intimado na data de 29/7/2015 (Id. 89413538), e no dia 8/12/2015 o feito foi enviado ao arquivo definitivo, todavia, sobreveio em 14/9/2016, mais uma vez, manifestação do Estado de Mato Grosso a requerer o “
desarquivamento do feito e posterior transferência para a conta bancária da exequente, abaixo indicada, do valor penhorado, requerendo ainda que após a transferência seja determinada a intimação desta Procuradoria para os abatimentos e baixas cabíveis
”, sem qualquer menção da ausência de envio dos autos físicos à Procuradoria-Geral do Estado após a quitação da dívida pelo executado. (Id. 89413542).

Em resposta ao pedido do Estado, no dia 17/11/2018, certificou-se:

“Certifico para os devidos fins que os valores bloqueados em favor da exequente já foram transferidos, conforme alvará de fls. 219, assim, ante o teor da petição de fls. 230, remeto o feito para análise da parte exequente para no prazo de 30 dias requerer o que entender de direito”. (Id. 89413543).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu o chamamento do feito à ordem, no sentido de que a Fazenda Estadual
não havia
sido intimada corretamente da
sentença
, “
para, querendo, apresentar o recurso de apelação
”, em virtude de que sua intimação não se deu pessoalmente, mas sim por carta com aviso de recebimento, contrariando o disposto no artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais.

O Juízo atendeu seu pedido e determinou a realização de nova intimação do apelante acerca da sentença, de forma pessoal, sobrevindo a

apresentação do presente recurso de apelação, cujo objetivo é a reforma do ato sentencial para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, sob o argumento de
não envio dos autos físicos à Procuradoria-Geral do Estado
após a quitação da dívida pelo apelado, para fins de verificação de eventual saldo remanescente da dívida fiscal, e a
não atualização no momento da quitação.

Pois bem.

Depreende-se que o Estado, após o pagamento do débito fiscal pelo apelado e a realização da sua intimação, sem o envio dos autos físicos, o manifestou-se em duas oportunidades nos autos (Id. 89413534 e Id. 89413542), sem mencionar qualquer nulidade agora suscitada em sede de recurso de apelação.

Ao contrário, ao ser intimada quanto ao pagamento, que, já havia sido submetido à contadoria, pugnou pelo depósito.

Quer dizer, posterior a atualização do débito pela Contadoria e o pagamento do débito, veio aos autos sem nada invocar o não encaminhamento dos autos físicos, tampouco peticionar com CDA atualizada com o valor que entendia devido, de modo que acabou por concordar com sua intimação acerca da transferência dos valores.

A Procuradoria ao ser intimada do pagamento do débito e informar a ciência da transferência do valor pago, tinha pleno conhecimento do processo, do executado, da CDA executada, e dispunha, assim, dos meios para apresentar CDA atualizada em momento oportuno.

Assim, a parte apelante realizou conduta incompatível com a vontade de recorrer e a questão enseja a preclusão do direito.

Com esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL FORMULADO PELO EXEQÜENTE E HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELAS LETRAS “A” E “C”. PREQUESTIONAMENTO APENAS DO ARTIGO 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO PRETORIANO INVOCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de execução fiscal na qual, à fl. 28, a Fazenda estadual do Estado do Mato Grosso apresenta a seguinte petição:

‘A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, via de seu procurador, in fine assinado, nos autos de Execução Fiscal que promove contra ROND RUBBER DO BRASIL LTDA. (de N.os 609/83, 5.572/83 e 5.349/83), referentes às certidões de Dívida Ativa de N.o 107, 108, 109/83, 318/83 e 427/83, que tramita por esse Juízo, vem mui respeitosamente à presença

de V. Exa requerer:

1- extinção das referidas ações;

2- levantamento das penhoras existentes nos citados autos;

3- contagem das custas e despesas processuais.’

O pedido foi homologado conforme sentença manuscrita posta à fl. 29. Às fls. 32/33 a Fazenda apresentou nova petição datada de 30 de setembro de 1987, requerendo a reconsideração da sentença homologatória. A petição foi indeferida. A Fazenda estadual interpôs recurso de apelação requerendo que fosse determinado o prosseguimento da ação fiscal em face do não-pagamento completo do crédito fazendário. O apelo foi desprovido com espeque no artigo 503, parágrafo único do Código de Processo Civil. Inconformado, o Estado de Mato Grosso desafiou recurso especial alegando violados os artigos 2o, 463, I e II e 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 156, I e 158, I e II, do Código Tributário Nacional, e dissídio pretoriano.

2.
Se o exeqüente concordou em que os valores devidos estavam pagos, e requereu a desistência da ação sem qualquer ressalva, não pode, agora, sob o pretexto de que na verdade, a dívida não fora paga, mas que ocorrera engano por parte do Procurador subscritor do pedido de desistência, querer voltar atrás pois configurada a preclusão lógica a qual consiste na “impossibilidade de a parte praticar determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já manifestada.”.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 618642/MT, relator Ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2004). [com itálico e sem negrito no original]

Ainda, neste Tribunal de Justiça a mesma intelecção sob o ponto de vista do momento oportuno:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do débito mediante penhora on line, em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, e após intimação da exequente não havendo mencionado sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença que extinguiu a execução pela quitação do débito.

A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

Apelo desprovido. (N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL - ARTIGO 924, II, DO CPC –– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACEITE DO PARCELAMENTO - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1002082-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, insubsistente a insurgência recursal, sem que haja erro de vontade ou de fato, de modo que não pode a parte e o feito ficarem
ad aeternum
sujeitos à atualização.

Sendo a quantia da dívida apresentada ao exequente devidamente adimplida, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação, constituindo, aliás, um direito dele.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

Inaplicável, no presente caso, a majoração dos honorários.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022